Tribunal: TJSP
Processo: 2214616-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de apreensão de passaporte, suspensão de CNH e bloqueio de cartão de crédito. Matéria objeto do Tema 1137 do C. STJ. Desrespeito à determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a adoção de medidas atípicas do art. 139, inc. IV, do CPC. Suspensão até o julgamento dos recursos repetitivos. DECISÃO ANULADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de apreensão de passaporte, suspensão de CNH e bloqueio de cartão de crédito. Matéria objeto do Tema 1137 do C. STJ. Desrespeito à determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a adoção de medidas atípicas do art. 139, inc. IV, do CPC. Suspensão até o julgamento dos recursos repetitivos. DECISÃO ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.